Tribunal: TJES
Processo: 0002138-85.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002138-85.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA CELITA SOARES LAIBER
APELADO: RAQUEL CASTANHEIRA BOUCHARDET
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS.

SUPOSTAS
POSTAGENS OFENSIVAS
EM REDE
S
SOCIA
IS
.

OFENSAS RECÍPROCAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A
magistrad
a
sentenciante
expôs de
maneira
clara
os fundamentos

para

julgar improcedentes os pedidos iniciais
, sendo certo que o julgamento do feito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente não representa parcialidade no enfrentamento da quaestio iuris.
2)
Compulsando os autos, não é possível que se saiba quem foi o real agente catalisador dos eventos, repercutindo portanto, a ausência de demonstração dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil
.

3)
Ademais, eventual excesso no exercício de um direito, como alega a recorrente no caso em tela, não gera de maneira automática uma hipótese de dano indenizável, havendo a necessidade de que tal excesso e o dano dele decorrente seja comprovado, o que não se viu.

4)

Sentença de improcedência mantida.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002138-85.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELITA SOARES LAIBER

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA - ES18548
APELADO: RAQUEL CASTANHEIRA BOUCHARDET

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de apelação cível interposta por Maria Celita Soares Laiber contra sentença (fls. 229/232) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como improcedente o pedido formulado na reconvenção, condenando a reconvinte, ora apelada, ao pagamento dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, em ambos os casos, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita às partes.

Em suas razões recursais (fls. 239/275), a apelante alega: (i) que os vídeos publicados pela apelada promoveram campanha difamatória, acusatória e constrangedora à apelante, praticando a apelada diversos ilícitos de calúnia (art. 138) e difamação (art. 139) ambos do Código Penal; ii) que não restam dúvidas quanto a ocorrência de dano moral; iii) que a r. sentença é desproporcional e parcial.

N
a origem
foi
ajuizada pela apelante em face da ora apelada
a presente
a
ção de reparação por danos morais objetivando a condenação ao pagamento de valor equivalente à 50 salários-mínimos, a título de indenização,
por
supostos
ilícitos
penais
praticados.

A
duz a apelante,
que
a requerida, ora apelada,
por reiteradas vezes
fez acusações infundadas ao longo dos anos,
tirando
a sua paz, expondo a apelante na internet (rede social Facebook) publicando vídeos com
sua
imagem
e
que estes vídeos são constrangedores, narra
m
mentiras e ofensas, e
que por este motivo
, ingressou com a presente ação.

Após, pela apelada foi apresentada contestação e reconvenção, sustentando que a narrativa da inicial não condiz com a realidade e que teria sido a apelante quem praticou os atos ilícitos, pretendendo reparação pelos danos morais que alega ter sofrido.

Pela magistrada foram julgados improcedentes ambos os pedidos, o que não vejo motivos para
dissentir
.

Explico
.

Antes de tudo, não há que se falar em
reforma
da sentença por
parcialidade
, eis que
a
magistrad
a
sentenciante
expôs de
maneira
clara
os fundamentos,
apontado as provas
que a levaram a

julgar improcedentes os pedidos iniciais,
sendo certo que o julgamento do feito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente não representa parcialidade no enfre
n
tamento da
quaestio iuris.

Prosseguindo, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe
ria

à parte
autor
a
comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse passo,
compulsando os
a
u
tos,
embora colacionados vídeos, fotos, “
prints”
de publicações na rede social “Facebook”,
a
mbas as partes não comprovaram que houve de fato ato ilícito praticado,
embora tenha

existi
do
ofensas recíprocas proferidas
por motivos fúteis
.

Ainda nesse sentido, não
identifiquei
por qual parte fora iniciada tal prática, e por este motivo, não é possível
que se saiba
quem foi
o
real agente catalisador dos eventos, repercut
indo portanto,
a ausência de demonstração dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Em relação à publicação na rede social “
F
acebook”, verifico que a apelada

expressou a sua irresignação, não
sendo possível extrair, em meu sentir,
nenhum ilícito
contido
na referida publicação.

Ademais, eventual
excesso no exercício de um direito, como
alega a recorrente
no caso em tela, não gera de maneira automática uma hipótese de dano
indenizável
, h
avendo
a necessidade de que tal
excesso e o dano dele decorrente
seja comprovado,
o que não se viu.

A doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

A jurisprudência do STJ é farta nesse sentido, a fim de preservar o instituto do dano moral e não relegá-lo a quaisquer hipóteses do dia a dia, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

[...
] “A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. (REsp 1399931/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 06/03/2014)”

[...
] “segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido. (REsp 844.736/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 02/09/2010)”

S
obre os
supostos
crimes de
c
alúnia (art. 138) e
d
ifamação (art. 139)

ambos do Código Penal
,
que a apelante aponta terem sido praticados, rememoro a inadequação do pedido de reconhecimento de sua ocorrência neste feito, afinal
a presente demanda
se
escora

n
as regras de
Direito

C
ivil, não sendo
competente

para emitir juízo de valor em
esfera
criminal
.

Dessa forma, tendo em vista que o pleito autoral passa em última análise no pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, e que inexistiu demonstração do referido dano no presente caso, a improcedência dos seus pedidos é a única medida a se impor.

Ante o exposto,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

E
m razão do desprovimento do recurso, majoro
para

12
% (
doze
por cento)
o
percentual fixado a título de honorários advocatícios,
devidos pela apelante em face da apelada
,
cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)